Tribunal: TJES
Processo: 5021844-74.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021844-74.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARNALDO CREMONINI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3.RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade com indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo recorrente em desfavor da instituição bancária recorrida. Narra o recorrente que realizou empréstimo consignado com o banco recorrido, porém, após a realização do negócio, descobriu que foi realizado contrato de empréstimo consignado na modalidade RMC, e não o empréstimo requerido. Aduz, portanto, que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, não contratados.

Diante disso, requer a declaração de nulidade do contrato; a conversão do empréstimo consignado na modalidade RMC em tradicional; a restituição em dobro do importe de R$ 8.273,04 e indenização por danos morais R$ 10.000,00.

Por outro lado, o recorrido alega que o recorrente tinha ciência do contrato que estava anuindo, isto porque consta expressamente no contrato, bem como fez saques.

Sobreveio sentença em ID. 11224565, em que o Juiz
a quo
julgou improcedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“Assim, não há como considerar os descontos apontados como indevidos na medida em que a parte autora reiteradamente deixou acumular os débitos do cartão de crédito, e ainda há saldo remanescente sendo repactuado mensalmente, devendo se observar, no caso, o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

Da mesma forma, se a parte autora não concorda com a forma de desconto em folha do importe mínimo de seu cartão, por reputar por demais onerosa, como dito na inicial “dívida impagável” deve buscar alternativas para sua quitação, evitando as cobranças reiteradas dos juros.

Assim, por entender legítima a atuação da requerida, com amparo no contrato entabulado, inexiste direito para a declaração de inexistência de contratação de empréstimo consignado via RMC, a restituição em dobro da quantia de R$ 8.273,04 e indenização por danos morais R$ 10.000,00.

Por último, inviável a apreciação do
pedido de compensação de valores
considerando que a ação é improcedente, e, uma vez reconhecida à validade da avença, não há que se falar em devolução de valores.”

Irresignada, o Recorrente interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença.

A Recorrida ofertou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Verifico que a sentença julgou improcedente os pedidos autorais sob o fundamento de que a recorrente tinha ciência da modalidade de contrato contratado, tanto que efetuou saques.

Entretanto, em que pese conste assinatura do recorrente, o mesmo aduz que não pretendia realizar a contratação de cartão de crédito consignado. Nesse sentido, o caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do cartão de crédito consignado, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o Banco Recorrido não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação do referido cartão de crédito.

Ademais, verifico que a parte recorrida não obteve êxito em demonstrar que teria prestado informações claras e adequadas à parte recorrente (art. 6º, III do CDC), já que por toda a documentação apresentada pela parte recorrida isso não ficou comprovado, ônus que lhe competia.

Nesses termos, entendo que o contrato foi celebrado com vício de consentimento, pois, a pretensão do consumidor era de contratar empréstimo comum e não cartão de crédito consignado com desconto mínimo mensal sem abatimento no saldo devedor. Nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé, haja vista que, o cartão fornecido vem a ser um mero meio de acesso ao numerário creditado em favor do consumidor, sobre o qual incidem juros e outros encargos não informados quando da contratação, o que onera de forma abusiva o consumidor, reconhecidamente vulnerável.

Assim sendo, entendo que houve, por parte do recorrido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrido se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrente pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido,
ex vi legis
(Art. 51, §2º do CDC), a hipótese possibilita a conservação contratual por meio de sua modificação para a modalidade de empréstimo consignado pretendido, promovendo-se as devidas equalizações a fim de restabelecer o equilíbrio e equidade.

Assim sendo, é nula a contratação de cartão de crédito consignado, devendo ser convertido em contrato de empréstimo consignado, bem como deve o recorrido restituir ao recorrente os valores indevidamente descontados decorrentes do contrato de cartão de crédito consignado ora discutido até a efetiva cessação, desde já admitida eventual compensação com valores porventura disponibilizados à parte recorrente no ato da malsinada contratação, sob pena de configurar enriquecimento ilícito desta, em apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desconto.

Em havendo valores pagos a maior, aplico o entendimento prevalente das cortes superiores de que o disposto no Art. 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor não depende de uma conduta dolosa no sentido de provocar a lesão jurídica, mas sim uma conduta que culmine em violação da boa-fé objetiva. (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). Razão pela qual, repito, na eventualidade de pagamento a maior, condeno o fornecedor na repetição do indébito, por valor igual ao dobro do cobrado indevidamente.

Em relação ao dano moral, há nos autos comprovação de ofensa aos direitos tutelados pelo art. 5º, X, da CF/88, haja vista a ocorrência de celebração de contrato de cartão de crédito consignado sem consentimento da parte consumidora quanto aos termos do contrato que ensejou em descontos elevados em seu benefício previdenciário, situação que não deve ser entendida como mero dissabor do cotidiano.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável fixar em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que o banco evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para

a)
DECLARAR
nula a contratação de empréstimo via cartão de crédito com reserva de cartão consignado, e por força da conservação dos contratos
MODIFICÁ-LO
para a modalidade de empréstimo consignado;

c)
DETERMINAR
, após o trânsito em julgado, a intimação das partes para, no prazo de 05 dias, apresentarem o memorial descritivo dos débitos atualizados (valores descontados a cada mês e a quantidade dos meses descontados) a fim de subsidiar, em sede de cumprimento de sentença, o cálculo pela contadoria do juízo de origem na forma descrita na fundamentação desta decisão.

d) Apresentados os dados pelas partes,
DETERMINO
a remessa dos autos à contadoria para execução do cálculo.

e) Apresentado o cálculo, pelo contador do juízo, deverá ser realizada a compensação (diferença entre o total pago pelo consumidor e o valor total da dívida do empréstimo)

f) Em caso de pagamento a maior pelo consumidor,
CONDENO
o requerido à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, incidindo correção monetária e juros desde o momento do desembolso.

g) Ainda em caso de pagamento a maior,
DECLARAR
a quitação da dívida perante o recorrido, devendo este último cancelar o cartão de crédito consignado de benefício e imediatamente liberar a margem de reserva consignável, cancelando também todos os débitos havidos em seus sistemas referentes ao contrato discutido nestes autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome, bem como proceder a baixa das anotações junto à autarquia previdenciária a fim de cessar os descontos.

h)
CONDENAR
a parte recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

f)
DEIXO DE

CONDENAR
o Recorrente ao pagamento de custas e honorários face o resultado do julgamento.

Johanna Reinholz de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)